Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707094-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JEFFERSON ARAUJO DE JESUS DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante a se manifestar a respeito do cabimento do recurso, tendo em vista a ausência do objeto recursal no rol do art. 1.015, CPC. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2024 15:37:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora